Tribunal: TJES
Processo: 0014887-74.2007.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014887-74.2007.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ESPOLIO DE HELIO NASCIMENTO DOS REIS E WANDA BARROSO DOS REI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REMESSA EX OFFICIO. LAUDO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO INICIAL PARA FINS DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. APURAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR EM SEDE DE PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO JUSTA E ATUAL. MONTANTE CONDIZENTE COM A DATA DA AVALIAÇÃO. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. ADOÇÃO DE METODOLOGIA COMPARATIVA DE DADOS DO MERCADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 15-B, DO DECRETO LEI Nº 3.665/41. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
A

União, os Estados, os Municípios e os Distritos Federais poderão desapropriar bens imóveis particulares mediante declaração de utilidade pública, nos termos do artigo 2º, do Decreto-Lei n° 3365/1941, mediante acordo extrajudicial como titular da propriedade ou processo judicial para tal finalidade, resguardado o direito à justa e atual indenização ao expropriado, consoante disposto no artigo 26, do mesmo Diploma Legal.

II.
Na hipótese, noticiam os autos a existência do Decreto Municipal nº 12.885, de 11 de julho de 2006, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação,
“o direito de ocupação exercido por Espólio de Hélio Nascimento dos Reis e Wanda Barroso dos Reis, sobre uma área de terra medindo 3.140m2 (três mil, cento e quarenta metros quadrados), e o direito de posse sobre uma área de terra medindo 39,88m2 (trinta e nove vírgula oitenta e oito metros quadrados) ... situado no Bairro Consolação, nesta Capital”
.

III.
Apurou-se, na via administrativa, consoante “Laudo de Terreno” de fls. 14/16 realizado em 25/07/2006, o valor máximo do imóvel em R$ 318.200,00 (trezentos e dezoito mil e duzentos reais), sendo depositado em Juízo, para fins de imissão na posse, o valor correspondente no montante de R$ 276.695,00 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

IV.
A regular instrução processual, mediante a realização de prova pericial na seara judicial, no transcorrer do exercício de 2011, apurou o valor do imóvel na importância de R$ 845.750,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), sendo este o valor adotado pelo Juízo para fins de determinar a indenização no contexto da Sentença.

V.
O Laudo Pericial admitido pela Sentença (fls. 76/128) restou confeccionado de acordo o entendimento jurisprudencial adotado em situações análogas, ou seja, adotando o critério
“comparativo de dados de mercado”
, o qual é realizado
“conforme a NBR 14653 da ABNT, mais especificamente nas suas partes 1 (procedimentos gerais e 2 (imóvel urbano)”
, bem como respondendo, satisfatoriamente, a todas as indagações formuladas por ambas as partes, impondo-se à sua manutenção.

VI.
A elaboração do Laudo Judicial resultou de vistoria efetivada no local em que situado o imóvel, analisando-se toda a área desapropriada, bem como, realizando a pertinente comparação entre imóveis de mesmo padrão existentes na área expropriada, de modo que, não há falar-se em ferimento ao disposto no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, haja vista que o Juízo
a quo
observou, fielmente, o devido processo legal previsto pelo Decreto Lei nº 3665/1941 no contexto da sobredita Ação de Desapropriação.

VII.
Em sede de atualização do valor, deve incidir correção monetária a partir da conclusão do Laudo Pericial e juros moratórios nos exatos termos do artigo 15-B, do Decreto Lei nº 3.665/41.

VIII.
Os honorários advocatícios arbitrados em 2% (dois por cento) “
sobre o valor da diferença entre o montante ofertado e o montante apurado pelo Laudo Pericial”,
afiguram-se proporcionais ao caso, atendendo à norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei n° 3.365/41.

IX.
Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
REMESSA
EX OFFICIO
em face da
SENTENÇA
(fls. 406/408-v) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do
ESPÓLIO DE HÉLIO NASCIMENTO DOS REIS
e
WANDA BARROSO DOS REIS
,

cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
“a fim de declarar desapropriado o Domínio Útil da área descrita na exordial, o qual deve ser incorporado ao patrimônio do Município de Vitória/ES, em contrapartida do pagamento do valor atualizado de R$ 845.750,00 (fls. 83), dos quais deverá ser abatido o montante existente em conta judicial”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda,
“o Município Expropriante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, fixo em 2% sobre o valor da diferença entre o montante ofertado e o montante apurado pelo Laudo Pericial, ora chancelado por este decisum”.

Acerca do conteúdo decisório proclamado pela Sentença de Primeiro Grau, não restaram interpostas irresignações pelas partes integrantes da relação processual, havendo os autos sido remetidos para apreciação de Remessa Necessária, nos termos do artigo 28, § 1º, da Lei nº 3.365/41.

Em breve histórico, noticiam os autos a existência do Decreto Municipal nº 12.885, de 11 de julho de 2006, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação,
“o direito de ocupação exercido por Espólio de Hélio Nascimento dos Reis e Wanda Barroso dos Reis, sobre uma área de terra medindo 3.140m2 (três mil, cento e quarenta metros quadrados), e o direito de posse sobre uma área de terra medindo 39,88m2 (trinta e nove vírgula oitenta e oito metros quadrados) ... situado no Bairro Consolação, nesta Capital”
.

Apurou-se, na via administrativa, consoante “Laudo de Terreno” de fls. 14/16 realizado em 25/07/2006, o valor máximo do imóvel em R$ 318.200,00 (trezentos e dezoito mil e duzentos reais), sendo depositado em Juízo, não obstante, para fins de imissão na posse, o valor de R$ 276.695,00 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

Em contrapartida, por ocasião da realização de prova pericial na seara judicial, no transcorrer do exercício de 2011, apurou-se o valor do imóvel na importância de R$ 845.750,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), sendo este o valor adotado pelo Juízo para fins de determinar a indenização no contexto da Sentença
sub examine.

Com efeito, o artigo 26, do Decreto-Lei n° 3365/1941, ao delimitar a quantia indenizatória, nos casos de desapropriação por utilidade pública, estabelece que deverá guardar correlação com o valor correspondente ao do imóvel,
à época da avaliação
,
in litteris
:

“
Art.

26.
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

A propósito, a jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça é pacífica nesse sentido
:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO JUSTA. VALOR ATUAL, CONSENTÂNEO À DATA DA PERÍCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

A indenização justa é aquela que reflete o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, nele incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis (art. 12 da Lei n. 8.629/2001). Quanto a seu valor, o art. 26, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 imprime que deverá ser contemporâneo ao momento da avaliação
.”

“2.
"A doutrina dos diferentes países não é uniforme a respeito do 'momento básico' a partir do qual se calcula o valor do bem. Um primeiro critério calcula o valor levando em conta o momento da aprovação dos planos de obras; um segundo critério fundamenta-se no estado do bem no momento da fixação judicial do preço; um terceiro critério elege época do arbitramento como a mais adequada para o cálculo do valor do bem. O legislador brasileiro optou pelo segundo critério, ou seja, pelo 'estado do bem' no momento da fixação judicial do preço. " (Cretella Júnior, José. Comentários às Leis de Desapropriação, p. 262.).

3.
"
O valor da indenização será contemporâneo à data da avaliação, não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria do expropriante
. " (RESP 1.035.057/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1º.9.2009, DJe 8.9.2009)

4.
Quanto aos juros compensatórios, pedidos e afirmações que não constaram do Recurso Especial representam inovação, vedada no âmbito do agravo regimental. Agravo regimental improvido.”

(
STJ
; AgRg-REsp 1.285.022; Proc. 2011/0226616-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 06/09/2012; DJE 17/09/2012)

Na hipótese vertente, o Laudo Pericial admitido pela Sentença (fls. 76/128) restou confeccionado de acordo o entendimento jurisprudencial adotado em situações análogas, ou seja, adotando o critério
“comparativo de dados de mercado”
, o qual é realizado
“conforme a NBR 14653 da ABNT, mais especificamente nas suas partes 1 (procedimentos gerais e 2 (imóvel urbano)”
, bem como respondendo, satisfatoriamente, a todas as indagações formuladas por ambas as partes, impondo-se à sua manutenção.

Corroborando com tal entendimento, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA EX OFFICIO C⁄C APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. 1) DESAPROPRIAÇÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL EXAURIENTE. INEXISTÊNCIA DE PADRÕES COMPARATIVOS EQUIVOCADOS. FARTA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENCIAIS PELO PERITO. 2) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. COMPLETUDE DO LAUDO PERICIAL ELABORADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1)
Conquanto sustente o apelante que o laudo pericial se valeu de padrões comparativos equivocados, extrai-se dos autos que “
a pesquisa realizada para a determinação do valor de mercado do imóvel avaliando foi efetuada através de consulta a proprietários e profissionais de venda de imóveis semelhantes na região em estudo”, utilizando-se de mais de 40 (quarenta) elementos referenciais, colhidos em ruas e bairros adjacentes ao terreno expropriando (situado em logradouro diminuto), com características parelhas, inclusive aqueles poucos expressamente mencionados pelo insurgente
.

2)
Não há falar-se em cerceamento de defesa por desacolhimento do valor sugerido pelo assistente técnico. A despeito da discordância do Município de Vitória quanto ao valor apontado pelo perito do juízo, houve por bem o magistrado de origem prolatar a sentença, ante a desnecessidade de produção de novas provas e a completude do laudo pericial apresentado. Agravo interno improvido.”

(
TJES
, Classe: Agravo Ap, 24070009584, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30⁄07⁄2012, Data da Publicação no Diário: 08/08/2012)

Ademais, observa-se que para a elaboração do laudo judicial, foi realizada vistoria no local, analisando-se toda a área desapropriada, bem como realizando a comparação entre imóveis de mesmo padrão na área, de modo que, não há falar-se em ferimento ao disposto no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, haja vista que o Juízo
a quo
observou, fielmente, o devido processo legal previsto pelo Decreto Lei nº 3665/1941 para esta Ação de Desapropriação,
in verbis:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIV -
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”

Convém registrar, ademais, que deve incidir correção monetária a partir da conclusão do Laudo Pericial e juros moratórios nos exatos termos do artigo 15-B, do Decreto Lei nº 3.665/41, que assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 15-B
Nas ações a que se refere o art. 15-A,
os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1
o
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
, nos termos do art. 100 da Constituição”

Por derradeiro, tenho que os honorários advocatícios arbitrados em 2% (dois por cento) “
sobre o valor da diferença entre o montante ofertado e o montante apurado pelo Laudo Pericial”,
não representa afronta à norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei n° 3.365/41, que assim dispõe,
in litteris:

“
DECRETO-LEI N° 3.365/41

“
Art. 27
. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

(...)

§ 1°
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4° do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).”

Nestes termos, observa-se que a Sentença restou proferida em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais afetos ao tema em testilha, não se havendo falar em qualquer retoque.

Isto posto, conheço e nego provimento à Remessa Necessária, para confirmar integralmente a Sentença de Primeiro Grau.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)